Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71321184, o SINDIRETA, em virtude do óbito do substituído SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA, requereu a habilitação, como sucessores processuais, de VITOR ROBSON DE OLIVEIRA, ANGELINA SANDRA DE OLIVEIRA, TANIA REGINA DE OLIVEIRA, TATIARA MARIA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e TATIANE ANDRÉA DE OLIVEIRA BARBOSA, bem como de OZENI LEITE DE OLIVEIRA, WENDEL JOSAK LEITE DE OLIVEIRA, RAQUEL CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA, DAVID ROGER LEITE DE OLIVEIRA e MAICON RICHARD LEITE DE OLIVEIRA, sucessores de ANTONIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, filho falecido do servidor substituído. Instado, o Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido de habilitação, ao argumento de ausência de legitimidade do SINDIRETA-DF para propor a presente demanda executiva em relação ao substituído Sebastião Barboza de Oliveira, tendo em vista que o referido servidor faleceu em 18/11/02, data anterior à propositura da presente execução. Pugna, assim, pela extinção do feito quanto ao falecido e pela condenação da entidade sindical ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 72283253). Devidamente intimado a se manifestar, o SINDIRETA alega preclusão consumativa quanto à ilegitimidade ativa, porquanto a matéria não foi suscitada pelo ente distrital por ocasião da impugnação à execução do título judicial. Sustenta que o SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para substituir os seus substituídos e, na ausência desses, os seus sucessores, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Salienta que o próprio sindicato figura como parte na presente ação executiva e que o servidor falecido, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituído. Acrescenta que “ocorrida a morte do mandante antes do início do cumprimento da fase executória, serão válidos os atos praticados por seu advogado, quando, como no presente caso, o mandatário não tiver ciência do fato e houver ausência de comprovação de má-fé”. Afirma ser cabível a regularização da representação processual mesmo nos casos em que o falecimento tenha ocorrido anteriormente à propositura da ação, especialmente quando o advogado não tinha ciência inequívoca do óbito do substituído. Requer, assim, o indeferimento da impugnação do Distrito Federal e, por conseguinte, a habilitação dos herdeiros de SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA (ID: 72794933). É o relatório. Passo a decidir. No caso dos autos, a despeito dos argumentos do ente distrital, conquanto o falecimento do ex-servidor SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA tenha ocorrido em momento anterior à propositura do feito executivo, é cabível a habilitação de seus herdeiros, pois o ente sindical, atuando como representante da categoria, possui legitimação extraordinária para a propositura da execução. O mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito dos servidores sindicalizados ao restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação e gerou o presente título executivo foi impetrado pelo SINDIRETA-DF em 28/04/97, ou seja, antes do falecimento do ex-servidor SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA, ocorrido em 18/11/2002. O óbito do servidor sindicalizado, posteriormente à propositura da ação de conhecimento, não rompe o vínculo de representação com o sindicato, que atua como substituto processual de toda a categoria. O título executivo oriundo de ação coletiva abrange os servidores incluídos na categoria representada pelo substituto processual, de modo que o sindicato possui legitimidade ativa ad causam para substituir os herdeiros na ação executiva, ainda que o servidor substituído tenha falecido antes da propositura da execução. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o falecimento do servidor autoriza a habilitação dos herdeiros ainda que o óbito tenha ocorrido antes do início da execução proposta por sindicato. Confiram-se os seguintes julgados da Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE SERVIDORES FALECIDOS. CASO DOS AUTOS DISTINTO DA MATÉRIA TRATADA PELO STJ NO TEMA N. 1.254. HAVENDO FALECIMENTO DA PARTE, É DE RIGOR O CHAMAMENTO DE SEUS SUCESSORES À DEMANDA, DADO QUE SE FAZ NECESSÁRIO QUE ESSES MOSTREM ALGUM INTERESSE COM SEU PROSSEGUIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 284 DO STF. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública n. 5084239-14.2021.4.04.7000, que suspendeu aquele feito para que o sindicato proceda à habilitação dos sucessores dos servidores falecidos, com fulcro no art. 313, I, c/c art. 689 do CPC. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. II - De início, defende o agravante que o recurso especial do sindicato é inadmissível. Consoante se observa, o agravante se limita a elencar diversas súmulas desta Corte Superior, sem qualquer demonstração específica, afirmando que, devido a tais óbices processuais, o recurso especial do sindicato seria inadmissível. Neste contexto, mostra-se deficiente a fundamentação recursal, uma vez que a argumentação é genérica, e, por essa razão, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284/STF. III - Primeiramente, observa-se que se discute a legitimidade de sindicato para representar os herdeiros/sucessores de servidores falecidos e, ainda, a necessidade de se suspender o feito para habilitação dos respectivos herdeiros nos termos do art. 313, I, do CPC. Com efeito, ao contrário do alegado pela Autarquia Federal em seu agravo interno, o caso dos autos é distinto da matéria tratada pelo STJ no Tema n. 1.254 que versa sobre a fluência do prazo prescricional para habilitação de herdeiros. Dispõe: ProAfR no REsp n. 2.034.210/CE, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 10/5/2024. IV - No mais, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 2.006.866/AL, da minha relatoria, consolidou entendimento no sentido de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Nesse sentido: EREsp n. 2.006.866/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 29/11/2023; AgInt no REsp n. 2.000.341/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgInt no REsp n. 1.892.427/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023; AgInt no REsp n. 2.079.502/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023; AgInt no REsp n. 2.026.557/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023; AgInt no REsp n. 2.006.863/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no AREsp n. 1.921.299/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 10/5/2022. V - Todavia, a referida possibilidade de substituição dos sucessores não afasta a necessidade de se observar as demais regras processuais aplicáveis à hipótese, como a necessidade de suspensão do feito dada a morte do servidor substituído. Nos termos dos arts. 313, I, e 689 do CPC, na hipótese de falecimento de qualquer das partes, o processo será suspenso, devendo ser procedida à habilitação dos sucessores do falecido. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.892.427/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Não há que se falar, ademais, em possibilidade de se postergar a referida habilitação para a "fase das expedições das requisições de pagamento", como pleiteia o Sindicato. A lei processual não excepciona a necessidade de suspensão do feito pelo falecimento das partes, nem mesmo na hipótese de substituição processual por sindicato. É importante ressaltar que, havendo falecimento da parte, é de rigor o chamamento de seus sucessores à demanda, dado que se faz necessário que esses mostrem algum interesse com seu prosseguimento. Vale mencionar que eventuais sucessores podem, até mesmo, manifestar-se pelo desinteresse no prosseguimento do feito ou, ainda, seguir com o feito executivo sem a assistência do sindicato, se assim preferir. Nesse contexto, deve-se manter as conclusões do acórdão recorrido quanto à necessidade de o sindicato promover a habilitação dos sucessores dos servidores falecidos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.125.878/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) - grifos nossos; PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. EXEQUENTES JÁ FALECIDOS. SUBSTITUIÇÃO POST MORTEM. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não havendo previsão legal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que inexiste prazo prescricional a ser observado para habilitação de herdeiros no processo judicial. Precedentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Precedentes da Primeira e da Segunda Turmas. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.000.341/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) - grifos nossos; EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. ÓBITO DO SUBSTITUÍDO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES PELO SINDICATO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. I - A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ é uníssona e firme no sentido de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. II - O aresto embargado acompanha a jurisprudência consolidada por esta Corte, tratando-se o acórdão colacionado como paradigma de precedente isolado, já superado pela jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. III - Embargos de divergência desprovidos. (EREsp n. 2.006.866/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/11/2023, DJe de 29/11/2023.) - grifos nossos. Além disso, conforme se depreende dos autos, foi deferido (ID: 35642648) o pedido de habilitação dos sucessores dos substituídos EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA (data do óbito: 15/4/1999) e OSMAR RODRIGUES MIRANDA (data do óbito: 30/9/2002), ambos falecidos em data anterior à propositura da presente ação executiva. Assim, não há razões para dispensar tratamento diferenciado aos sucessores do substituído SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA, diante da similitude da situação jurídico-processual. Importante destacar que o caso dos autos é distinto da matéria afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao selecionar recursos especiais como representativos de controvérsia quanto aos efeitos da coisa julgada em ação coletiva em relação aos sucessores do servidor falecido antes da propositura da ação de conhecimento (ProAfR no REsp n. 2.144.140/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Nesses termos, indefiro a impugnação do Distrito Federal e reconheço a legitimidade do SINDIRETA-DF para propor a presente demanda executiva em relação ao substituído Sebastião Barboza de Oliveira. Passo, pois, à análise do pedido de habilitação dos sucessores do referido servidor. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA pela certidão de ID: 71321185 – pág. 12. Da mesma forma, também restou comprovado o falecimento de ANTONIA RODRIGUES SAMPAIO DE OLIVEIRA, viúva do servidor (ID 71321185 - pág. 13). Além disso, o exequente comprovou a condição de filhos de VICTOR ROBSON DE OLIVEIRA, ANGELINA SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS, TANIA REGINA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, TATIANA ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA e TATIARA MARIA DE OLIVEIRA pelos documentos de ID: 71321185 - págs. 15, 16-17, 18, 19-20, 21-22 e 23. Outrossim, diante do falecimento de ANTONIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ID 71321185 - pág. 24), filho do servidor substituído, restou comprovado a qualidade de sua esposa OZENI LEITE DE OLIVEIRA (ID 71321185 - Pág. 25) e dos seus filhos DAVID ROGER LEITE DE OLIVEIRA, MAICON RICHARD LEITE DE OLIVEIRA, WENDEL JOSAK LEITE DE OLIVEIRA e RAQUEL CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA (ID 71321185 - págs. 28, 29, 30 e 31). A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pela procuração de ID: 71321185 – págs. 1-11. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores de SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA, defiro o pedido de ID: 71321184 para admitir a habilitação de VICTOR ROBSON DE OLIVEIRA, ANGELINA SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS, TANIA REGINA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, TATIANA ANDREA DE OLIVEIRA BARBOSA e TATIARA MARIA DE OLIVEIRA, bem como de OZENI LEITE DE OLIVEIRA, DAVID ROGER LEITE DE OLIVEIRA, MAICON RICHARD LEITE DE OLIVEIRA, WENDEL JOSAK LEITE DE OLIVEIRA e RAQUEL CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA. Diante disso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para calcular os valores dos sucessores de SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA, inscrito no Precatório n. 0021278-71.2012.8.07.0000 (ID: 52640424), observando os percentuais indicados no ID: 71321184 - pág. 2. Elaboradas as planilhas, retifique-se o Precatório n. 0021278-71.2012.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, para constar o nome e os valores devidos a cada um dos sucessores habilitados. Brasília, 24 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR